Tribunal: TJDFT
Processo: 0704763-50.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
I – Os embargos de declaração são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem ser também admitidos para correção de eventual erro material, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do julgado.
II – A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração verifica-se quando há incoerência entre as proposições constantes na motivação da decisão, na parte decisória ou entre as referidas nas razões de decidir e o dispositivo. Pode ocorrer contradição, ainda, entre o teor do acórdão e aquilo que resulta da votação. Eventual divergência entre a interpretação conferida pelo acordão a determinado dispositivo legal em relação àquela conferida pela parte, outro tribunal ou órgão administrativo não autoriza a interposição dos embargos de declaração.
III – Negou-se provimento ao recurso.